Tribunal: STJ
Processo: 2301963-67.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551576 - SP (2024/0018954-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EGIDIO MANUEL DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
EDUARDO AVOLIO BONUMÁ - SP176693
CATIA TALARICO DA CRUZ - SP212116
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
AGRAVADO
: CIDADE DE IBIUNA LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JUSTINIANO PROENÇA - SP043319
ADRIANO MARTINS - SP156009
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE
MORA SOBRE CAPITAL SEGURADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando violação a
dispositivos do Código Civil de 2002 e do CPC/73, além de
divergência jurisprudencial.
2. O Tribunal de origem concluiu que não há incidência de juros de
mora sobre o capital segurado, conforme estipulado no título
executivo judicial, que limitou a condenação ao reembolso dos
valores
desembolsados
pela
litisdenunciante,
atualizado
monetariamente e acrescido de juros de mora desde o
desembolso.
3. O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do
óbice da Súmula 7 do STJ e da inexistência de divergência
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora
deve pagar juros de mora sobre o capital segurado desde a
citação, mesmo quando o título executivo judicial estipula de forma
diversa.
Documento eletrônico VDA52220033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 19ec1dfd-679f-496f-a6e8-2369ce832c95

III. Razões de decidir
5. A decisão do Tribunal de origem está alinhada com a
jurisprudência do STJ, não havendo omissão quanto aos juros de
mora, que foram explicitamente tratados no título judicial.
6. A Súmula 537 do STJ não se aplica ao caso, pois a condenação
da seguradora foi ao reembolso à litisdenunciante, e não ao
pagamento direto e solidário à vítima.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52220033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 19ec1dfd-679f-496f-a6e8-2369ce832c95

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551576 - SP (2024/0018954-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EGIDIO MANUEL DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
EDUARDO AVOLIO BONUMÁ - SP176693
CATIA TALARICO DA CRUZ - SP212116
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
AGRAVADO
: CIDADE DE IBIUNA LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JUSTINIANO PROENÇA - SP043319
ADRIANO MARTINS - SP156009
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE
MORA SOBRE CAPITAL SEGURADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando violação a
dispositivos do Código Civil de 2002 e do CPC/73, além de
divergência jurisprudencial.
2. O Tribunal de origem concluiu que não há incidência de juros de
mora sobre o capital segurado, conforme estipulado no título
executivo judicial, que limitou a condenação ao reembolso dos
valores
desembolsados
pela
litisdenunciante,
atualizado
monetariamente e acrescido de juros de mora desde o
desembolso.
3. O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do
óbice da Súmula 7 do STJ e da inexistência de divergência
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51970219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:54
Código de Controle do Documento: f0f4a4f1-64cd-43e7-b2f1-bd142856ff18

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora
deve pagar juros de mora sobre o capital segurado desde a
citação, mesmo quando o título executivo judicial estipula de forma
diversa.
III. Razões de decidir
5. A decisão do Tribunal de origem está alinhada com a
jurisprudência do STJ, não havendo omissão quanto aos juros de
mora, que foram explicitamente tratados no título judicial.
6. A Súmula 537 do STJ não se aplica ao caso, pois a condenação
da seguradora foi ao reembolso à litisdenunciante, e não ao
pagamento direto e solidário à vítima.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no
alíneas "a"
art. 105, inciso III,
e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte agravante sustenta que houve violação aos
arts. 280, 389, 405, 407, 772, 781, do Código Civil de 2002 e arts. 75, I, e 219,
,
caput
do CPC/73, além de divergência jurisprudencial relativa à interpretação de alguns
deles, conforme se demonstrou no apelo extremo.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
ausência de demonstração de vulneração aos dispositivos legais apontados como
violados, além da Súmula 7 do STJ e da inexistência de divergência jurisprudêncial no
caso.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminutas ao agravo em recurso especial apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51970219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:54
Código de Controle do Documento: f0f4a4f1-64cd-43e7-b2f1-bd142856ff18

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que (e- STJ, fls. 52-
53):
[...]
Quanto aos juros de mora sobre o capital segurado, o i. magistrado
indeferiu sua incidência ao fundamento de que o título executivo
judicial “estipulou, quanto a executada Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais S/A, que a sua condenação se restringia ao
reembolso à litisdenunciante Viação Cidade de Ibiúna Ltda, dos
valores que esta desembolsar a título de danos materiais, limitado
ao valor da cobertura, atualizado monetariamente e acrescido de
”.
juros de mora desde o desembolso em favor da autora
Concluiu, nessa medida, que “não há que se falar em aplicação de juros
de mora sobre os valores devidos pela executada Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais S/A desde a sua citação, uma vez que a
r. Sentença de fls. 91/113, já transitada em julgado (fls. 298/299), fixou
tal ponto de modo diverso”.
Em que pese aos argumentos declinados pelo agravante, não merece
qualquer reparo o decisum vergastado nesse particular.
Registre-se que não se aplica ao caso dos autos a orientação contida na
Súmula 537 do STJ, invocada nas razões recursais e que dispõe: “Em
ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta
e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização
devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
A súmula em questão, portanto, apenas prevê a possibilidade de que a
seguradora denunciada seja condenada direta e solidariamente com o
segurado ao pagamento de indenização à vítima.
Na espécie, porém, como destacado pelo MM. Juiz a quo, não foi
esse o comando judicial. Embora a agravada Porto Seguro tenha
realizado o depósito do capital segurado diretamente nos autos,
mesmo antes de a requerida Viação Cidade de Ibiúna satisfazer a
obrigação, sua condenação foi ao reembolso à litisdenunciante dos
valores que esta desembolsasse a título de danos materiais,
limitado ao valor da cobertura prevista na apólice.
Assim, conquanto houvesse possibilidade de condenação direta e
solidária da seguradora ao pagamento da indenização à vítima, não foi
isso que se verificou na espécie.
In casu, nos termos do título executivo, seriam devidos juros de
mora pela seguradora à segurada e desde o desembolso desta em
favor da autora, o que jamais ocorreu, em vista da sua recuperação
judicial.
Documento eletrônico VDA51970219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:54
Código de Controle do Documento: f0f4a4f1-64cd-43e7-b2f1-bd142856ff18

Assim, preservada a convicção do d. Procurador de Justiça, para quem
“os juros pleiteados são devidos uma vez que a aplicação de juros de
mora constitui pedido implícito (art. 322, § 1o, do CPC e Súmula 254
STF) e a sua inclusão na sentença ou cumprimento de sentença não
viola a coisa julgada formal e material”, o caso não se amolda a essas
disposições, porque não houve omissão da sentença a respeito dos juros
moratórios sobre o valor devido pela seguradora. Ao contrário: o título
judicial transitado em julgado foi explícito ao condená- la a
reembolsar a litisdenunciante, até o limite da cobertura contratual,
com juros de mora em favor desta e contados desde o desembolso
à autora, o que repita-se nunca ocorreu.
E é pertinente reforçar que a seguradora não foi condenada direta e
solidariamente com a segurada ao pagamento da indenização à
vítima, não se estendendo a ela, portanto, somente porque realizou
o depósito do capital segurado diretamente nos autos, consectários
que a sentença atribuiu exclusivamente à requerida Viação Cidade
de Ibiúna.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso [...]
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois o acórdão recorrido,
apesar da irresignação do agravante, não colide com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior, razão pela qual se impõe a aplicação da
, que
Súmula 83 do STJ
obsta o recurso especial quando a decisão impugnada está alinhada ao entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.
No presente caso, de acordo com a Corte de origem, seriam devidos juros
de mora pela seguradora à segurada desde o desembolso desta em favor da autora, o
que jamais ocorreu, em vista da sua recuperação judicial da empresa segurada.
Observa-se que, a condenação direta e solidária da seguradora ao
pagamento da indenização à vítima, nos termos da súmula 537 do STJ, como aduzido
pela parte agravante, é uma possibilidade e não uma imposição.
A situação em tela demanda solução diferente da pretendida pelo
recorrente, pois a condenação da parte agravada foi ao reembolso à litisdenunciante
dos valores que esta desembolsasse a título de danos materiais, limitado ao valor da
cobertura prevista na apólice
No caso, a seguradora não foi condenada direta e solidariamente com a
segurada ao pagamento da indenização à vítima, o que não permite o enquadramento
fático da lide ao comando jurisprudêncial entabulado na Súmula 537 do STJ, como
bem observado pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA51970219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:54
Código de Controle do Documento: f0f4a4f1-64cd-43e7-b2f1-bd142856ff18

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial para
conheço
não
do recurso especial.
conhecer
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:54
Código de Controle do Documento: f0f4a4f1-64cd-43e7-b2f1-bd142856ff18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.551.576 / SP
Número Registro: 2024/0018954-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019026020178260238 19026020178260238 20230000502578 20230000596115 23019636720228260000
2301963672022826000050000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EGIDIO MANUEL DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS : ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
EDUARDO AVOLIO BONUMÁ - SP176693
CATIA TALARICO DA CRUZ - SP212116
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
AGRAVADO
: CIDADE DE IBIUNA LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS : JUSTINIANO PROENÇA - SP043319
ADRIANO MARTINS - SP156009
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA52209102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: df41b9b4-f7db-415b-a9bb-f349c7a8ed18

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: df41b9b4-f7db-415b-a9bb-f349c7a8ed18